Tribunal: TJSP
Processo: 1020221-10.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM. HERANÇA. BEM OCUPADO POR UM DOS HERDEIROS. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL.
I. Caso em Exame
1. Apelação contra sentença que extinguiu processo de arbitramento de aluguel sem resolução do mérito, por falta de legitimidade ativa da apelante.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM. HERANÇA. BEM OCUPADO POR UM DOS HERDEIROS. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL.
I. Caso em Exame
1. Apelação contra sentença que extinguiu processo de arbitramento de aluguel sem resolução do mérito, por falta de legitimidade ativa da apelante.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a apelante, na qualidade de cônjuge sobreviente, possui legitimidade e interesse para requerer o arbitramento de aluguel do imóvel do marido falecido, ocupado pelo filho dele.
III. Razões de Decidir
3. A sentença foi omissa quanto ao direito sucessório da apelante, que busca alugueres proporcionais à sua cota na herança.
4. A falta de conclusão do inventário não impede a ação de caráter indenizatório. Conforme o princípio da saisine, os bens do falecido são transmitidos imediatamente aos herdeiros, tornando-se logo condôminos, ainda que tais bens sejam indivisíveis até a partilha (art. 1791 do CC).
5. Pela teoria da asserção o exame da legitimidade e do interesse processual deve ser feito à luz das afirmações da parte autora sem inferência sobre a veracidade delas.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido para afastar a extinção do processo e determinar o prosseguimento da demanda.